Tribunal: TJDFT
Processo: 0730879-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730879-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: FERNANDA ROSA DA SILVA GOMES D E S P A C H O Em contrarrazões, a agravada requer o não conhecimento do recurso, em razão da alegada intempestividade. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante registrou ciência da decisão agravada em 24/8/2022, findando o prazo recursal em 15/9/2022, contudo, o recurso foi interposto em 16/9/2022. O artigo 10 do CPC dispõe que: "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício." Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre o possível não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade. Brasília, 3 de outubro de 2022 18:32:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador